Tribunal: TJBA
Processo: 8021600-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021600-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CASA ELOY LTDA Advogado(s): LUCAS GOMES LIMA CARDOSO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM REDUZIDO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS. EQUIPARAÇÃO A PLANO INDIVIDUAL. REAJUSTE ABUSIVO. AFASTAMENTO PARCIAL AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ajuizada por microempresa contratante de plano de saúde coletivo empresarial com apenas dois beneficiários – ambos pertencentes à mesma família – objetivando afastar os reajustes aplicados pela operadora do plano por suposta abusividade. O Agravo Interno foi considerado prejudicado por versar sobre o mesmo objeto do Agravo de Instrumento, que, por sua vez, teve seu mérito analisado e parcialmente acolhido para limitar o reajuste aplicado em 2024 ao percentual autorizado pela ANS para planos individuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se plano de saúde coletivo empresarial com número reduzido de beneficiários e ausência de características típicas de coletividade pode ser equiparado a plano individual para fins de controle de reajustes; (ii) determinar se o reajuste de 23,4% aplicado em 2024 configura aumento abusivo frente ao índice autorizado pela ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Agravo Interno resta prejudicado quando seu objeto se confunde com o mérito do Agravo de Instrumento, cujo exame definitivo implica a análise da mesma matéria recursal. 4. O plano de saúde coletivo empresarial com apenas dois beneficiários e ausência de negociação contratual, mutualismo ou pulverização de riscos pode ser equiparado a plano individual, nos termos da jurisprudência do STJ, para fins de aplicação da regulamentação da ANS e da proteção do Código de Defesa do Consumidor. 5. A operadora aplicou reajuste de 23,4% em 2024, percentual significativamente superior ao índice de 9,63% autorizado pela ANS, gerando ônus financeiro desproporcional à microempresa contratante, o que caracteriza abusividade e desequilíbrio contratual. 6. A verificação do perigo de dano irreparável decorre do risco de inviabilização do pagamento e possível suspensão do serviço essencial de assistência à saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É admissível a equiparação de plano de saúde coletivo empresarial com número reduzido de beneficiários a plano individual, quando ausentes elementos típicos da coletividade, como negociação contratual, mutualismo e pulverização de riscos. 2. Configura abusividade o reajuste de plano de saúde que ultrapassa significativamente o índice autorizado pela ANS, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015, I; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 4º, I, e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.701.600/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.03.2018, DJe 09.03.2018; TJ-BA, AgInt no AI nº 8026981-17.2020.8.05.0000, Rel. Desª Regina Helena Ramos Reis, 2ª Câmara Cível, j. 10.02.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°. 8021600-52.2025.8.05.0000 em que é agravante CASA ELOY LTDA e agravada AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.